Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713542-43.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME COMERCIO E IMPORTACAO LIMITADA AGRAVADO: REINATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOTRE DAME COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LIMITADA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de REINATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA ME – ME: Indefiro o pedido da parte exequente de inclusão no polo passivo da demanda de outras empresas em virtude da alegada fraude e confusão patrimonial, haja vista que as empresas indicadas possuem endereço diverso da parte executada e são compostas por sócios diversos da executada. Ademais, não há provas inequívocas de que houve a alegada confusão ou fraude. Além disso, a simples existência de relação familiar entre as empresas e os sócios não é argumento suficiente para permitir a inclusão das empresas no processo. A parte exequente deve observar ainda que houve modificações substanciais no Código Civil acerca da desconsideração da personalidade jurídica e que o Código de Processo Civil estabelece que eventual fraude deve ser comprovada pela parte que alega. Diante disso, os fatos relatados pela parte exequente em sua petição de id n. 83569364, embora sejam de notória importância, não são juridicamente suficientes para permitir o ingresso das empresas elencadas em sua petição. Quanto ao pedido de faturamento da empresa sobre os recebíveis de cartão de crédito da parte executada Reinatex, para deferimento do pedido traga a parte exequente o endereço da parte executada e o nome das empresas de cartão que requer a expedição, sem apresentar o endereço de empresa com CNPJ diverso, para que seja apreciado o pedido. Prazo: quinze dias. A Agravante sustenta que os contratos sociais, as certidões específicas e as imagens colacionadas aos autos demonstram fortes indícios de sucessão empresarial, confusão patrimonial e existência de grupo econômico familiar. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar: I) ativos financeiros das empresas do grupo econômico mediante o sistema SISBACENJUD (sugerindo-se que ocorram ao menos 3 (três) reiterações mensais; II) requer como medida cautelar a realização de penhora de bens no endereço: QN 212, CONJUNTO D, LOTE 01, LOJA 04, SAMAMBAIA/DF; III) seja determinada penhora do faturamento das empresas do grupo econômico familiar sobre os recebíveis de cartão de crédito/débito;”. Preparo recolhido (25448664 e 25448665). É o relatório. Decido. A simples possibilidade de existência de grupo econômico de fato não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil, pressupostos que, ao que parece, a Agravante não logrou ainda demonstrar. Mais do que isso, é de rigor a adoção do incidente previsto na legislação processual para a desconsideração da personalidade jurídica. Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator